Tribunal: TJDFT
Processo: 0713484-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713484-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) SA contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília, que nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor da recorrente por LUIZ CLAUDIO RODRIGUES DA CUNHA, reconheceu o descumprimento da obrigação de fazer imposta ao banco agravante, relativa à exibição de contratos e extratos bancários, fixou o limite máximo de incidência das astreintes em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), e facultou ao agravado a postulação da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Defende banco o agravante a impossibilidade de cumprir a obrigação de exibição dos documentos bancários exigidos pelo agravado, aduzindo que não os mantém em guarda em razão do decurso do tempo. Alternativamente, suscita a aplicação do Tema de Recursos Repetitivos no 1.000, segundo o qual a fixação de multa para impor exibição de documentos, com base no art. 400 do CPC, somente é cabível após a tentativa de busca e apreensão e outras medidas coercitivas. Alega que a não exibição dos extratos bancários não deveria resultar na aplicação de multa em face do agravante, mas sim a consequência prevista no art. 400, I e II, do CPC, que consiste na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo agravado, ressaltando o comando contido na Súmula no. 372 do CPC, segundo a qual: “...Na ação de exibição de documentos, não cabe aplicação de multa cominatória”. Em tese subsidiária, defende haver excesso na multa arbitrada pelo Juízo de origem, desvirtuando sua finalidade, pois não foram observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade no valor arbitrado, além de ter sido aplicada em razão da fixação de prazo exíguo para cumprimento da obrigação. Sustenta, ainda, a presença do periculum in mora, “...seja em razão da sentença ser ilíquida e haver necessidade de liquidação prévia ou até mesmo pelos erros materiais nos cálculos apresentados pelo exequente, tendo em vista a ausência de parâmetros”, e acrescenta que “...em que pese de já ter ocorrido a garantia, poderá o autor no futuro preitar eventuais valores adicionais, bem como deve ser obstado o levantamento da quantia já depositada nos autos.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada e do processo originário até o julgamento do recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para “reformar a r. decisão agravada”. Preparo regular no ID. 45603359. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, pois não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. Mostra-se absolutamente impertinente a alegação de impossibilidade de cumprir a obrigação de exibição de contratos e extratos bancários exigidos pelo agravado em razão do decurso do tempo. Trata-se de alegação temerária frente ao objeto da ação, pois o processo foi distribuído em 28 de novembro de 2019, visando a exibição de contratos e extratos bancários relativos aos cinco anos anteriores, no período compreendido entre outubro de 2014 a novembro de 2019 (ID 0736591). Ademais, a alegação de impossibilidade de impor ao recorrente a exibição dos documentos bancários não comporta conhecimento nessa sede recursal, em razão da coisa julgada, pois a determinação judicial para que os contratos e extratos bancários fossem juntados aos autos foi exarada na sentença que julgou procedente pretensão deduzida pelo agravado, na fase de conhecimento. Também afronta a coisa julgada a alegação de impossibilidade de fixação multa em sede de ação de exibição de documentos, ou o pedido volvido à substituição da sanção processual pelas consequências dispostas no art. 400, I e II do CPC, relativa à presunção de veracidade da alegação sustentada pelo recorrente. Isso porque a imposição de multa para o caso de manutenção da resistência infundada do banco apelante não foi fixada pela decisão ora gravada, mas sim pela sentença que julgou procedente a ação de exibição de documentos. Confira-se, a propósito, o dispositivo da sentença que resolveu a fase de conhecimento: “...Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido exibitório para determinar ao banco requerido a obrigação de fazer, consistente em fornecer ao requerente, todos os contratos de financiamento bancário e empréstimo pessoal firmados, atuais e já vencidos/renegociados, notadamente o contrato n. 3520320000100280, bem como fornecer os extratos bancários de todas as contas correntes mantidas pelo requerente junto ao banco requerido, no período de outubro/2014 a novembro/2019. Com fundamento no art. 537 do Estatuto Processual Civil, fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte ré cumpra a obrigação de fazer. Em caso de descumprimento, incidirá multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ficando desde já ressaltado que o prazo ora concedido para execução da ordem contará a partir da intimação pessoal da requerida, que deverá ser providenciada pela Secretaria após o trânsito em julgado. Desse modo, resolvo o mérito, com apoio no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil...” (ID 60699388 - g.n.) Arcará a ré com custas processuais e honorários advocatícios do patrono da autora, os quais arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação. Operando-se o trânsito em julgado, não havendo outros requerimentos, após as providências cabíveis, arquivem-se com as cautelas de praxe. A sentença foi mantida em grau recursal, tanto neste segundo grau de jurisdição (ID 85985696) quanto no STJ (ID 85985738), passando em julgado no dia 2 de março de 2021, conforme certificado no ID 85985738 - Pag. 8. Assim, eventual irresignação quanto à ordem de exibição de documentos, sob pena de multa diária, restou fulminada pela coisa julgada, passível de ser desconstituída apenas pela via da ação rescisória. A impugnação à majoração da multa diária no curso do cumprimento de sentença, sob alegação de violação ao art. 400 do CPC, à Súmula no. 372 e ao Tema de Recursos Repetitivos no 1.000, também representa questão preclusa, que não compota conhecimento, pois o aumento da exação durante a execução não foi resolvido pela decisão ora agravada, mas por provimento precluso nos autos, proferido em 15 de março de 2022, que majorou a astreinte para o patamar diário de R$ 3.000,00 (três mil reais), diante da reiterada e injustificada recalcitrância do banco agravante em dar cumprimento às decisões judiciais (ID 118322137). Por fim, verifica-se que melhor sorte não assiste ao recorrente quando impugna o valor máximo de incidência das astreintes, fixado nessa fase de cumprimento de sentença, matéria efetivamente apreciada pelo ato resistido, considerando os limites de cognição da fase processual em curso. Consigno que para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil, prático, não podendo, destarte, ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ou seja, não pode ser mantida em montante que desnature sua finalidade e gere locupletamento ilícito. Como a decisão, na parte que arbitra o valor da multa, não transita em julgado, é possível a redução do valor da multa, como forma, sobretudo, de evitar enriquecimento sem causa, consoante orientação do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL. MULTA APLICADA. REDUÇÃO. ART. 461, § 6o, DO CPC. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. REVISÃO DO DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. 1. Admitem-se como agravo regimental embargos de declaração opostos a decisão monocrática proferida pelo relator do feito no Tribunal, em nome dos princípios da economia processual e da fungibilidade. 2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos. 3. Em se tratando de danos morais, é incabível a análise do recurso com base na divergência jurisprudencial, pois, ainda que haja grande semelhança nas características externas e objetivas, no aspecto subjetivo, os acórdãos são sempre distintos. 4. “Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, desprovido por novos fundamentos. (EDcl no Ag 1359051/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O valor da multa diária deve ser fixado com a observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O escopo da astreintes do artigo 461, § 4o do CPC é compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, de modo a dar maior efetividade ao processo e à vontade do Estado. 2. Em atendimento ao princípio da proporcionalidade e para se evitar o enriquecimento ilícito, é possível a redução do valor da multa cominatória sem que se incorra em violação à coisa julgada, podendo ser alterada, inclusive, na fase de execução. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 309.958/RS, Rel. MIN. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 10/12/2013) No caso vertente, verifica-se que o patamar máximo de incidência da multa diária, que já havia alcançado a quantia de R$ 196.000,00 (cento e noventa e seis mil reais), restou reduzido pela decisão agravada para o patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), o que se mostra razoável, e até módico, frente à gravidade constatada na conduta do banco recorrente, que vem se negando há anos ao cumprimento de decisão judicial de fácil atendimento. Confira-se, a propósito, o contido na decisão recorrida: “...Com relação ao valor da multa imposta à executada, verifico que a sentença havia estabelecido o valor diário de R$ 1.000,00 para a multa em caso de descumprimento, bem como que tal valor foi rediscutido em sede de apelação, tendo sido reconhecida a razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado para o caso de descumprimento. Todavia, entendo que se tornou exorbitante o valor da multa apurado pelo exequente (R$ 196.000,00, ID 119903305), de modo que deve ser reduzido tal valor, mas, em razão da recalcitrância da executada, novamente intimada pela decisão de ID 118322137, deve ser elevado o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais) estabelecido em sentença, ainda observados os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (...) Assim, fixo em R$ 20.000,00 a multa devida pela executada ao exequente pelo não cumprimento da obrigação imposta. Considerando que a multa se mostrou ineficiente como instrumento de coerção, bem como a informação da executada, na ID 140644060, pg. 12, de que “tendo o banco informado a impossibilidade do cumprimento da obrigação, a penalidade perde o seu objeto, uma vez que não há como satisfazer o determinado”, fica intimado o exequente a se manifestar se pretende a conversão da obrigação em perdas e danos....” Reitero que o pedido do agravado é apenas de exibição de contratos e extratos bancários relativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, que são necessários para a defesa dos seus interesses em Juízo. O banco agravante já havia se recusado a atender a pedido extrajudicial de apresentação desses documentos, mesmo mediante acionamento de órgãos de proteção ao consumidor pelo agravado, e, mesmo com ajuizamento da ação e a procedência da pretensão inicial, o recorrente persiste resistindo em exibir os documentos que estão em seu poder exclusivo. A análise detida dos autos, que tramita há mais de três anos, denota que é grave a recalcitrância do banco recorrente, pois, apenas nessa fase de cumprimento de sentença, já foram descumpridas ao menos 6 (seis) ordens judiciais de apresentação da documentação pertinente, mesmo diante de intimação pessoal dos representantes da instituição financeira (ID 88434622, 91215877, 93947623, 99579248, 118322137 e 18322137). De fato, a conduta mantida pelo agravante denota grave desrespeito ao Poder Judiciário e ao direito do agravo, reconhecido por sentença transitada em julgado, de modo que não se verifica excesso no limite máximo fixado para incidência das astreintes, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Assim, não havendo relevância na argumentação sustentada pelo agravante e não constada a probabilidade de provimento do recurso, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intime-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator